Tribunal: TJMT
Processo: 1004830-38.2025.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004830-38.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Perdas e Danos, Rescisão / Resolução, Arrendamento Rural, Despejo por Inadimplemento]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[PITTER JOHNSON DA SILVA CAMPOS - CPF: 004.691.601-60 (ADVOGADO), AGROPECUARIA SAO CARLOS DE CANARANA LTDA - CNPJ: 24.589.416/0001-55 (AGRAVANTE), EDILSON FURQUIM GUIMARAES - CPF: 303.384.501-06 (AGRAVANTE), ENILDON GOMES FERNANDES - CPF: 777.748.331-53 (AGRAVADO), FABRICIO GONCALVES DA SILVEIRA - CPF: 267.077.318-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

PROCESSO Nº: 1004830-38.2025.8.11.0000

RELATOR: DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

AGRAVANTE(
S): AGROPECUÁRIA SÃO CARLOS DE CANARANA LTDA. e EDILSON FURQUIM GUIMARÃES

AGRAVADO(
S): ENILDON GOMES FERNANDES

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AGRAVO INTERNO.
ARRENDAMENTO RURAL. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. ABANDONO PARCIAL DA ÁREA CULTIVÁVEL. TUTELA DE URGÊNCIA. DESPEJO LIMINAR PARCIALMENTE DEFERIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão da 2ª Vara Cível da Comarca de Canarana/MT que, em ação de rescisão de contrato de arrendamento rural c/
c
despejo liminar c/c cobrança de aluguel, multa e perdas e danos, indeferiu o pedido de tutela de urgência para despejo liminar da área arrendada.

Os agravantes alegam inadimplemento contratual e abandono da área, requerendo a reforma da decisão para concessão da tutela de urgência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos legais para concessão da tutela de urgência visando ao despejo liminar por descumprimento contratual; (
ii
) definir se o pedido de penhora imediata dos bens móveis e plantações remanescentes pode ser deferido em sede recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão da tutela de urgência exige a presença simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.

Restou comprovada a existência de relação contratual vigente, bem como o descumprimento de cláusulas essenciais, como o abandono de mais de 88% da área agricultável, ausência de correção do solo, não emissão de CPR e uso indevido das instalações da propriedade.

Laudo técnico, ata notarial e depoimentos testemunhais indicam negligência na condução da lavoura, com degradação da terra, uso do curral para criação de porcos, presença de animais soltos e sinais de abandono agronômico.

O contrato prevê expressamente, em sua cláusula 10.1, alínea “g”, que o abandono parcial ou total da área cultivável constitui motivo para rescisão, nos termos do art. 32, incisos IV, V, VI e IX, do Decreto nº 59.566/66.

Demonstrado o perigo de dano decorrente da degradação progressiva da área arrendada, inadimplemento contratual e risco de frustração da entrega futura de produto pactuado.

A penhora dos bens móveis e das plantações foi indeferida por demandar dilação probatória, sendo matéria própria para a instrução da ação principal.

O julgamento do agravo interno interposto pelo agravado restou prejudicado diante da perda superveniente de objeto, em razão da apreciação do mérito do agravo de instrumento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A constatação de descumprimento contratual grave no arrendamento rural, especialmente o abandono parcial da área e ausência de cumprimento de
cláusulas essenciais, autoriza o despejo liminar com base no art. 300 do CPC e no art. 32 do Decreto nº 59.566/66.

A concessão parcial de tutela de urgência justifica-se diante da verossimilhança das alegações, risco de dano irreparável à gleba e evidências de inadimplemento contratual continuado.

A penhora de bens móveis e lavouras remanescentes demanda dilação probatória e deve ser analisada no curso da ação principal.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; Decreto-Lei nº 59.566/66, art. 32, incisos IV, V, VI e IX; CF/1988, art. 186.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT,
1007232-34.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/09/2021,
Publicado
no DJE 04/10/2021
. TJMT,
1019390-19.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Vice-Presidência, Julgado em 23/10/2024,
Publicado
no DJE 28/10/2024

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara,

Trata-se de
Recurso de
Agravo de Instrumento, com pedido de concessão de efeito ativo, interposto por
AGROPECUÁRIA SÃO CARLOS DE CANARANA LTDA. e EDILSON FURQUIM GUIMARÃES
contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Canarana/MT, nos autos da Ação de Rescisão de Contrato de Arrendamento Rural c/c Despejo Liminar c/c Cobrança de Aluguel, Multa e Perdas e Danos ajuizada em desfavor de
ENILDON GOMES FERNANDES
, que indeferiu o pedido de tutela de urgência para despejo liminar.

O Agravante sustenta que houve o descumprimento de diversas cláusulas do contrato de arrendamento rural, firmado em 20/08/2018 e com término previsto para 31/08/2026, notadamente: (i) falta de plantio na safra 2024/2025; (
ii
) não realização da correção anual do solo; (
iii
) ausência de emissão de Cédula de Produto Rural (CPR); e (
iv
) mau uso das instalações e presença de animais soltos na área cultivada.

Aduz que tais fatos configuram abandono da área, colocando em risco a produtividade da propriedade, o cumprimento das obrigações contratuais e ocasionando prejuízos à arrendadora, inclusive de ordem financeira. Ressalta que há provas documentais e testemunhais que comprovam o abandono da área e o inadimplemento contratual.

Diante disso, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão, deferindo a tutela recursal de urgência para determinar o imediato despejo do agravado com restituição da posse em favor do agravante e penhora dos bens móveis e da pequena plantação que guarnecem a propriedade arrendada.

O Agravado apresenta suas contrarrazões em ID. 273807378
, arguindo
a inexistência de inadimplemento contratual, ressaltando que os prazos para cumprimento das obrigações contratuais ainda não expiraram. No mérito, defende que não houve abandono da área, mas sim uma adequação da atividade agrícola diante de condições climáticas adversas que afetaram a safra 2024/2025, conforme reconhecido por decreto municipal que declarou
situação de emergência
. Afirma que a decisão agravada acertadamente indeferiu a liminar por ausência dos requisitos legais da tutela de urgência.

O pedido de tutela recursal foi parcialmente deferido em ID.
272494391
.

O Agravado apresentou Agravo Interno em ID.
273800890
.

Contrarrazões ao Agravo Interno apresentado em ID.
275998361
.

Dispensado parecer do Ministério Público em razão da matéria.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE(
S): AGROPECUÁRIA SÃO CARLOS DE CANARANA LTDA. e EDILSON FURQUIM GUIMARÃES

AGRAVADO(
S): ENILDON GOMES FERNANDES

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Recurso de
Agravo de Instrumento, com pedido de concessão de efeito ativo, interposto por
AGROPECUÁRIA SÃO CARLOS DE CANARANA LTDA. e EDILSON FURQUIM GUIMARÃES
contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Canarana/MT, nos autos da Ação de Rescisão de Contrato de Arrendamento Rural c/c Despejo Liminar c/c Cobrança de Aluguel, Multa e Perdas e Danos ajuizada em desfavor de
ENILDON GOMES FERNANDES
, que indeferiu o pedido de tutela de urgência para despejo liminar.

Em suas razões recursais
, em suma,

o Agravante defende a presença dos requisitos legais para o deferimento do pedido de tutela de urgência para o despejo liminar da área arrendada.

Sustenta que houve o descumprimento de diversas cláusulas do contrato de arrendamento rural, firmado em 20/08/2018 e com término previsto para 31/08/2026, notadamente: (i) falta de plantio na safra 2024/2025; (
ii
) não realização
da correção anual do solo; (
iii
) ausência de emissão de Cédula de Produto Rural (CPR); e (
iv
) mau uso das instalações e presença de animais soltos na área cultivada.

Aduz que tais fatos configuram abandono da área, colocando em risco a produtividade da propriedade, o cumprimento das obrigações contratuais e ocasionando prejuízos à arrendadora, inclusive de ordem financeira. Ressalta que há provas documentais e testemunhais que comprovam o abandono da área e o inadimplemento contratual.

Nesse sentido, requer a reforma da decisão agravada e deferimento do pedido de tutela.

Pois bem.

De início, ressalto que, o Agravo de Instrumento por ser um recurso
secundum

eventum
litis
, limita-se ao exame do acerto ou não da decisão impugnada, em vista que ao Tribunal incumbe aferir tão somente se o ato judicial vergastado está eivado de ilegalidade e abusividade, sendo defeso o exame de questões estranhas ao que ficou decidido na lide.

O cerne do presente recurso cinge-se à análise do acerto ou desacerto da decisão agravada
que
in
deferiu o pedido de tutela de urgência.

Cumpre salientar que para concessão da tutela de urgência, neste caso, em primeiro grau,
mister a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, do CPC
.

A decisão agravada
in
deferiu o
pedido sob o seguinte fundamento:

“
Trata-se de ação de rescisão de contrato de arrendamento rural c/
c
despejo liminar c/
c
cobrança de aluguel, multa, perdas e danos, ajuizados por
Agropecuaria
São Carlos contra
Enildon
Gomes Fernandes, qualificados nos autos.

Designada esta audiência de justificação, foram ouvidas as testemunhas:
Aroldo
Souza de Moura, José
Otávio
Costa Silva e Diego
Sichocki
.

Pois bem, compulsando os autos e produzida a prova oral nesta audiência de justificação, verifico que a pretensão de tutela de urgência, cujos requisitos são a probabilidade do direito e o risco de dano irreparável, em casos de arrendamento rural exigem também uma análise da conjuntura econômica, social e ainda climática.

Sobre a probabilidade do direito, o autor demonstrou a relação jurídica contratual entre as partes que vem se desenvolvendo desde 2018, com previsão de encerramento em 2026, conforme contrato de arrendamento rural em Id. 182133635.

Sobre o perigo da demora, consistentes no prejuízo irreparável e no próprio risco de resultado útil do processo, entendo que o despejo, nesse momento de cognição sumária, representa de fato a solução de continuidade de uma relação contratual que vinha sendo cumprida há pelo menos 2/3 do período de vigência do contrato.

A parte autora demonstrou que o arrendatário não está cumprindo todas as cláusulas do contrato de arrendamento rural, contudo, nesse cenário de
interperes
na atividade rural, faz-se necessário uma análise econômica das consequências da decisão judicial, principalmente, quando proferido em caráter liminar.

Pelos depoimentos colhidos, embora em uma parte pequena da área arrendada, a parte requerida está desenvolvendo ou tentando desenvolver a atividade de produção agrícola, isso, ao meu ver, significa que não está havendo o abandono total da terra, sendo certo que o descumprimento de cláusulas contratuais que impõem a produção em toda a área e que podem gerar a rescisão do contrato devem ser analisadas no ambiente próprio do contraditório e da ampla defesa, com decisão fundada de cognição
euxariente
.

Registro
que esta decisão, proferida na primeira quinzena do mês de fevereiro, será reapreciada no momento do saneamento do feito, eis que, na presente data, não verifico o perigo da alegada demora, já que sendo rescendido o contrato por força judicial antes de 2026 (prazo original de seu termo), não verifico elevação do risco do resultado útil do processo quanto ao valor de eventual indenização para recuperação da área não plantada.

Ante o exposto, indefiro o pedido formulado na inicial.
”

Como destaco anteriormente,
a presente análise deve se restringir aos
estreitos limites da cognição sumária própria do juízo de tutela de urgência
, de modo que o exame ora empreendido não se confunde com o juízo exauriente a ser realizado na instrução da ação principal.

Nos termos do
artigo 300 do Código de Processo Civil
, a concessão de tutela provisória de urgência exige a
presença concomitante
de dois requisitos indispensáveis:
(i)
a
probabilidade do direito
invocado (
fumus boni iuris
) e
(
ii
)
o
perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo
(
periculum in mora
). Ausente qualquer desses pressupostos legais, resta vedado ao magistrado o deferimento da medida excepcional postulada.

Desse modo, à luz do princípio da legalidade estrita que rege a concessão de tutelas de urgência, impõe-se ao julgador, neste momento processual, verificar se o agravante logrou êxito em demonstrar, por meio de elementos concretos e suficientes, a presença cumulativa de tais requisitos, o que será feito nos tópicos seguintes.

No que diz respeito à
probabilidade do direito
, ou
fumus boni iuris
, verifica-se que o agravante apresentou prova suficiente para demonstrar a verossimilhança de suas alegações. A documentação
constante dos autos evidencia
o descumprimento de cláusulas contratuais relevantes por parte do arrendatário, legitimando, em tese, a resolução do vínculo contratual por inadimplemento.

A relação jurídica está formalizada por contrato de arrendamento rural, regido pelo
Decreto-Lei nº 59.566/66
, norma de caráter público que impõe obrigações mínimas às partes e garante o uso racional e contínuo da terra em cumprimento à sua função social.

A violação contratual, no caso concreto, se materializa especialmente com base na
Cláusula 10.1, alínea “g”
, a qual estabelece que o
abandono total ou parcial do cultivo constitui causa expressa para rescisão contratual por culpa do arrendatário
.

Conforme demonstram as
notificações extrajudiciais enviadas ao agravado
, a
ata notarial de constatação
, declaração de testemunhas em audiência de justificação
e, principalmente, o
laudo técnico elaborado pelo engenheiro agrônomo Sebastião Teixeira da Silva
, restou apurado que, de uma área total agricultável de
730 hectares
, apenas
86,293 hectares foram efetivamente cultivados
, o que representa
abandono de mais de 88% da área produtiva
.

A mesma perícia técnica indica, ainda, que
a pequena área cultivada demonstra sinais de negligência agronômica
, apresentando
plantas de baixa estatura
,
presença excessiva de plantas daninhas
e
ausência de correção de solo
, práticas essenciais à produtividade mínima da lavoura.

Além disso, o perito constatou a
presença de animais soltos na lavoura e no quintal
, bem como o uso do
curral da propriedade para criação de porcos
, em desvio de finalidade da instalação rural, fato que contribui para a degrad
ação física do imóvel e reforça
negligência com a conservação da terra.
A presença dos animais
soltos e o desvirtuamento do uso do curral foram
também
constatados pela
s
testemunha
s
ouvida em audiência.

Essas condutas não apenas ferem a essência do contrato agrário, como também infringem diretamente normas do
art. 32, incisos I
V,
V,
VI e IX, do Decreto nº 59.566/66
, que preveem a rescisão do contrato e o despejo do arrendatário nos casos
de
dano à gleba, abandono da exploração e descumprimento grave das cláusulas contratuais
.

Reforçando o quadro de inadimplemento contratual, destaca-se dos
depoimentos das testemunhas José Otávio Costa e Aroldo Souza
, ouvidas em audiência de justificação, que o arrendatário
estaria oferecendo à venda o “ágio” do contrato de arrendamento
, evidenciando
intenção de transferir a posse do imóvel a terceiros
e, consequentemente,
falta de interesse em dar continuidade à atividade rural na área objeto do contrato
.

Ademais, o
engenheiro agrônomo Diego
Schocki
, responsável por análise técnica contratada pela empresa arrendadora e ouvido como testemunha em audiência de justificação, declarou que
a área cultivável não apresenta sinais de preparo adequado do solo
, inclusive no que diz respeito à
viabilidade de plantio para a safra de 2025
, o que reforça o
estado de abandono da atividade agrícola
e a
ausência de perspectiva concreta de cumprimento das obrigações contratuais
pelo arrendatário.

Somam-se ainda outras omissões relevantes: o agravado
não emitiu a Cédul
a de Produto Rural (Cláusula 5.9
)
e
não realizou a correção anual do solo (Cláusula 5.
6
)
, ambos compromissos assumidos no contrato. Tais descumprimentos comprometem a viabilidade produtiva da propriedade e atentam contra o dever de preservação do imóvel rural.

Diante desse conjunto de elementos, há clara e suficiente demonstração da
probabilidade do direito invocado
, o que justifica, de forma legítima, a concessão parcial da tutela de urgência, com base na configuração do
fumus boni iuris
.

No que tange a
alegação
do Agravado
de
força maior decorrente de chuvas intensas
não se sustenta
diante dos elementos dos autos. As condições climáticas mencionadas não impediram o plantio nas propriedades vizinhas, conforme registrado pelas testemunhas ouvidas, evidenciando que o inadimplemento decorre de conduta do arrendatário, e não de evento de força maior.
Isso sem ressaltar que o Decreto M
unicipal de emergência por fortes chuvas foi emitido somente em 17/01/2025.

O
suposto cultivo alternativo de gergelim não foi comprovado por qualquer documento
, e, quando ouvido em audiência de justificação, o
Sr. Aroldo Souza
afirmou que, em visita à área arrendada, constatou que o gergelim
não havia sido plantado em toda a extensão indicada
e que, além disso,
as plantas existentes não apresentavam condições adequadas de desenvolvimento
, revelando-se
incompatíveis com uma lavoura efetivamente produtiva
.

O agravado juntou aos autos notas fiscais relativas à aquisição de sementes de gergelim, entretanto, tais documentos foram emitidos apenas em
13/02/2025
, assim como a nota fiscal de compra de combustível, datada de
22/02/2025
— ou seja,
após o ajuizamento da ação, ocorrido em 29/01/2025
, e depois da constatação formal do descumprimento contratual.

Ademais,
não houve comprovação da emissão da Cédula de Produto Rural (CPR)
, conforme exigido pela
Cláusula 5.9 do contrato
, tampouco foi juntado qualquer documento que demonstrasse
eventual negativa de carta de anuência pelo arrendador
, a qual, segundo alegado, estaria sendo indevidamente recusada e dificultando o acesso do agravado ao crédito rural.

No que se refere ao
periculum in mora
, verifica-se que o risco de dano grave e de difícil reparação encontra-se demonstrado nos autos, sendo consequência direta da manutenção do vínculo contratual diante da inatividade produtiva e do
risco de
inadimplemento por parte do arrendatário. A continuidade
da
situação compromete, de forma significativa,
a capacidade produtiva da área rural
, diante da
degradação progressiva do solo
, agravada pela ausência de correção e preparo adequado.

Ademais, coloca em risco
a viabilidade econômica do contrato
, especialmente considerando que há obrigação futura de
entrega de
5.000
sacas de soja até abril de 2025
, conforme consta em contrato
, a qual, diante do cenário atual de improdutividade, revela-se de difícil ou impossível cumprimento.

Outro fator que amplia o risco concreto de frustração do direito do agravante é a situação financeira do arrendatário, que já figura como executado em ação judicial por dívida superior a
R$ 466 mil
, fato que sugere
iminente risco de
insolvência
e fragilidade patrimonial, dificultando eventual recomposição por perdas e danos futuros.

Conforme salientado em sede de decisão liminar, a
paralisação da atividade agrícola
no imóvel arrendado
viola diretamente os princípios da função social da propriedade e da boa-fé objetiva
, ambos de natureza constitucional (art. 186 da Constituição Federal) e basilares na regulamentação dos contratos agrários. O imóvel rural, ao deixar de cumprir sua destinação produtiva, passa a representar não apenas um passivo econômico, mas um atentado à ordem jurídica agrária.

Embora ainda
não tenha ocorrido o vencimento da obrigação principal de pagamento prevista no contrato
, o
conjunto probatório colacionado aos autos demonstra de forma clara o abandono da área arrendada e o comprometimento da sua capacidade produtiva
, o que caracteriza hipóteses expressamente previstas no
art. 32, incisos IV e VI, do Decreto nº 59.566/66
, que autorizam o despejo nos casos de
dano à gleba ou às colheitas
e de
abandono total ou parcial do cultivo
.

Importante destacar que o abandono da área arrendada não implica, necessariamente, a completa inatividade da terra, mas evidencia a ausência de intenção do arrendatário em realizar o plantio de forma produtiva e em manter o solo em condições adequadas de uso. O conceito de abandono não se restringe à paralisação total de todas as atividades, mas se caracteriza, sobretudo, pela negligência quanto à exploração racional da área, pela ausência de manejo adequado e pela inobservância dos deveres inerentes à boa-fé objetiva e à função social do contrato agrário.

A ausência de preparo do solo, a falta de correção química, a presença de plantas daninhas e de animais soltos na área cultivável, aliadas à intenção do arrendatário de repassar o contrato a terceiros e à inexistência de lavoura suficiente para cumprir a obrigação futura de entrega em produto, revelam um
cenário de descumprimento contratual grave e iminente inadimplemento
.

Além disso, a
omissão na manutenção agronômica do imóvel
evidencia o risco concreto de
prejuízos duradouros à gleba
, reforçando a urgência da medida e a necessidade de preservar a integridade do bem rural e a finalidade do contrato agrário.

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ARRENDAMENTO
RURAL
. AÇÃO DE
DESPEJO
CUMULADA COM COBRANÇA.
INADIMPLEMENTO CONTRATUAL.
ABANDONO
DA ÁREA ARRENDADA. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA
TUTELA
DE
URGÊNCIA
.
DESPEJO
DEFERIDO
.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por
Antonio
Victorio
Manzutti
visando reformar decisão que indeferiu a
tutela
de
urgência
para o
despejo
de Amilton Eder Mayer e Maria Ribeiro Mayer, arrendatários dos imóveis
rurais
denominados "Fazendas Formosa I, II e III", objetos de contrato de arrendamento, em razão de inadimplemento e
abandono
da área arrendada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos para a concessão da
tutela
de
urgência
para o
despejo
dos arrendatários; (
ii
) determinar se o inadimplemento e o
abandono
parcial da área arrendada justificam o
despejo
imediato.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação de arrendamento
rural
é regida pela Lei nº 4.504/1964 (Estatuto da Terra) e pelo Decreto nº 59.566/1966, que preveem a possibilidade de
despejo
em casos de inadimplemento e
abandono
do imóvel.

O inadimplemento da parcela de renda referente à safra 2023/2024 está comprovado, pois o pagamento, vencido em 30.03.2024, não foi realizado e os arrendatários não apresentaram provas de quitação.

A existência de
abandono
da área arrendada foi demonstrada por meio de ata notarial, que constatou a ausência de atividades agrícolas e degradação ambiental, conforme previsto no art. 32, incisos III e VI, do Decreto nº 59.566/1966.

Estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão da
tutela
de
urgência
, com a probabilidade do direito e o risco de dano decorrente da continuidade do inadimplemento e do
abandono
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de
julgamento:

O
inadimplemento da renda e
o
abandono
total ou parcial da área arrendada constituem causas para o deferimento de
despejo
em contratos de arrendamento
rural
, conforme o art. 32, incisos III e VI, do Decreto nº
59.566/1966.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 4.504/1964 (Estatuto da Terra); Decreto nº 59.566/1966, art. 32, incisos III e VI; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MG, AI 2603276-50.2022.8.13.0000, Rel. Des. Lílian Maciel, j. 15/03/
2023.

(
N.U 1019390-19.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Vice-Presidência, Julgado em 23/10/2024,
Publicado
no DJE 28/10/2024)
- Grifei

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE
DESPEJO

RURAL
C/C RESCISÃO CONTRATUAL E INDENIZAÇÃO –
TUTELA
DE
URGÊNCIA
CONCEDIDA PELO JUIZ A QUO –
INADIMPLÊNCIA –
ABANDONO
DA ÁREA DE CULTIVO - PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO - DECISÃO MANTIDA
– AGRAVO DESPROVIDO.

Nos termos da jurisprudência pátria, a concessão de
tutela
de
urgência
será deferida nos casos em que estiver comprovada o preenchimento dos pressupostos do art. 300, do CPC, quais sejam a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

No caso em análise, em tese, o inadimplemento, por si só, não seria capaz de sustentar o pedido de
despejo
, eis que nos contratos de arrendamento
rural
deve-se observar a norma estabelecida no parágrafo único do artigo 32 do Decreto 59.566/66.

Contudo, sobressai verossimilhança das alegações dos Agravados, eis que há elementos seguros de que ocorreu
abandono
da área de cultivo.

Ademais, os Autores/Agravados demonstraram o perigo de dano e/ou risco ao resultado útil do processo, eis que além dos prejuízos decorrentes do próprio inadimplemento contratual, será necessário alto investimento para o preparo da terra a fim de torná-la produtiva novamente em razão do
abandono
.

(N.U 1007232-34.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/09/2021,
Publicado
no DJE 04/10/2021)
- Grifei

Diante de todo o exposto, o agravo de instrumento merece
provimento parcial
, uma vez demonstrada, de forma suficiente, a
probabilidade do direito invocado
e o
risco de dano de difícil reparação
, nos termos do art. 300 do CPC.

Confirma-se, portanto, a
decisão liminar que deferiu parcialmente o despejo
, com desocupação da área arrendada no prazo de
15 dias
, resguardando ao agravado o
direito à colheita das culturas que tenham sido efetivamente plantadas
, como forma de respeitar o princípio da boa-fé e evitar o enriquecimento sem causa.

Por outro lado,
nega-se provimento ao pedido de penhora imediata dos bens móveis e plantações remanescentes
, por se tratar de matéria que exige
dilação probatória
, a ser analisada oportunamente na ação principal.

DO AGRAVO INTERNO

Anoto que
,
no caso, a apreciação do agravo interno antes do agravo de instrumento caminha em desencontro aos princípios daefetividade e da razoável duração do processo, já que o agravo interno analisará apenas os efeitos atribuídos ao agravo de instrumento, enquanto, o julgamento do agravo de instrumento
conclui a
cognição exauriente da questão controvertida na decisão interlocutória proferida em primeira instância, de modo que, engloba o objeto do agravo interno.

[...] 1. Tendo por base os princípios da efetividade e da razoável duração do processo, e considerando que a matéria deduzida no agravo interno é a mesma
daquela objeto
do agravo de instrumento, e contra ela já houve manifestação do agravado, ambos os recursos foram julgados na mesma assentada. Mesmo porque, o agravo interno tem por fim, unicamente, atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento, de tal forma que se afigura muito mais producente e efetivo o próprio julgamento deste; [...].
(TJDF, Segunda Turma Cível, acordão nº 975360, 20160020274678AGI, relatora Desa. Gislene Pinheiro, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 25 de outubro de 2016).

Desse modo, em razão do julgamento do mérito do agravo de instrumento, no qual foi proferida a decisão agravada por este Agravo Interno, é de se julgar prejudicado o recurso, ante a ocorrência da perda superveniente de objeto.

CONCLUSÃO

Desta maneira, atento às especificidades da situação fática e aos documentos anexos
aos autos principais
, entendo que restaram configurados
motivos que justifiquem a reforma da decisão.

Com essas considerações
, conheço do recurso e

DOU
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO,
ratificando a decisão de tutela recursal para deferir parcialmente o pedido de tutela de urgência e determinar o despejo da área, no prazo de 15(quinze) dias, resguardando ao agravado o direito à colheita das culturas que tenham sido efetivamente plantadas na área e, contrapartida, indeferir o pedido de penhora imediata dos bens móveis e plantações remanescentes
.
Julgo prejudicado o recurso de Agravo Interno.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2025